Tribunal: TJES
Processo: 0014979-39.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014979-39.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
APELADO: CECILIA MARIA FIGUEIRA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

em face da sentença de fls. 100-101vº, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 119-9º proferida pelo D. Juízo da Terceira Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital que nos autos da “
ação
de busca e apreensão
”
ajuizada por ele contra
CECILIA MARIA FIGUEIRA,
julgou “extinto o processo sem resolução de mérito em razão da ausência de interesse processual, na forma do art. 485, VI, do CPC” e condenou o requerente ao pagamento “da multa cominatória no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), em razão do descumprimento parcial da decisão de fl. 79”.

Em suas razões (fls. 110-114), o apelante sustentou, em síntese, que (i) a decisão a decisão foi cumprida, ainda que com atraso; (ii) assim que possível efetuou a remoção do gravame e que o descumprimento ocorreu por fatores alheios a sua vontade; (iii) a aplicação da multa diária é desproporcional e irrazoável.

Contrarrazões às fls. 123-128.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão 14.02:

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Sessão do dia 28/02/2023.

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0014979-39.2017.8.08.0012
APELANTE:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
APELADA:
CECÍLIA MARIA FIGUEIRA
RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA
VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO DE VISTA

Eminentes Desembargadores, pedi vista dos autos na sessão do dia 14 de fevereiro do corrente ano, com o objetivo de examinar a demanda com maior acuidade, o que passo a fazer.

A questão central destes autos está fulcrada no valor das astreintes estabelecidas para a hipótese em voga.

Segundo decidido pelo MM. Juiz
a quo
:

[...] Em relação à restituição do bem, este foi devolvido à requerida em 06/12/2017 (fl. 84).
Todavia, a parte requerente somente procedeu à baixa do gravame de alienação fiduciária na data de 26/12/2017
, conforme fl. 87, ou seja, em prazo extemporâneo, motivo pelo qual cabível é a aplicação da multa diária arbitrada, porquanto descumprida a ordem judicial emanada deste juízo.

O descumprimento da parte requerente perdurou por 20 dias, portanto, a multa cominatória alcançou o valor total de R$ 20.000,00.

Ocorre que considerando o valor do contrato (R$ 53.286,47), o fato de que a requerente cumpriu parte da decisão tempestivamente, bem como que a multa cominatória não deve ser tão elevada que constitua fonte de enriquecimento sem causa,
REDUZO seu valor para R$ 10.000,00
, quantia esta que reputo razoável para o caso concreto (fls. 100/101-verso - grifei).

Pois bem. Com espeque no art. 537, § 1º, incisos I e II, do CPC:

Art. 537, § 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Com base nisso, restando demonstrado que, muito embora cientificada da determinação judicial de restituição do veículo à apelada e baixa do gravame, a recorrente somente se limitou a cumprir a segunda determinação 20 (vinte) dias após o termo fatal (fls. 86), entendo que se mostra justa a fixação das astreintes estabelecidas na instância
a quo
.

Repiso que a própria apelante confirmou ter cumprido a obrigação, porém, em atraso, como se vê de fls. 110/114.

Com base em tudo isso, por meio de um juízo de proporcionalidade e razoabilidade, entendo por bem em acompanhar o entendimento do Em. Des. Relator, no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter inalterada a sentença recorrida, em especial com o fim de conservar a multa diária estabelecida no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014979-39.2017.8.08.0012.

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADA: CECILIA MARIA FIGUEIRA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

em face da sentença de fls. 100-101vº, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 119-9º proferida pelo D. Juízo da Terceira Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital que nos autos da “
ação
de busca e apreensão
”
ajuizada por ele contra
CECILIA MARIA FIGUEIRA,
julgou “extinto o processo sem resolução de mérito em razão da ausência de interesse processual, na forma do art. 485, VI, do CPC” e condenou o requerente ao pagamento “da multa cominatória no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), em razão do descumprimento parcial da decisão de fl. 79”.

Em suas razões (fls. 110-114), o apelante sustentou, em síntese, que (i) a decisão a decisão foi cumprida, ainda que com atraso; (ii) assim que possível efetuou a remoção do gravame e que o descumprimento ocorreu por fatores alheios a sua vontade; (iii) a aplicação da multa diária é desproporcional e irrazoável.

De início, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

O autor, ora apelante, ajuizou ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-lei n. 911, de 01 de outubro de 1969, versando sobre o automóvel MITSUBISHI LANCER 2.0 16V, ANO 2011/2012, COR CINZA, PLACA ODA 9545 que disse lhe ter sido alienado fiduciariamente pelo apelado em garantia do cumprimento das obrigações por este assumidas em um contrato de financiamento.

Sustenta que, a parte requerida quedou-se inadimplente com o pagamento da prestação com vencimento em 10/06/2017, totalizando um débito de R$ 26.723,94, motivo pelo qual requer a busca e apreensão do bem supramencionado, com a consolidação de sua posse.

Por meio da decisão de fl. 43, o juízo
a quo
deferiu a medida liminar, que fora devidamente cumprida, conforme se verifica às fls. 68.

Após apreensão do veículo, a parte ré requereu às fls. 45/49 a purgação da mora depositando o valor de R$ 24.107,52, sendo proferida decisão às fls. 63 deferindo o pedido de restituição do veículo livre de qualquer ônus.

Por meio da decisão de fls. fl. 79, fora determinado a intimação pessoal da parte requerente para restituir o veículo livre do ônus da alienação fiduciária no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00.

Por meio da petição de fls. 82/83, a parte autora informa que houve a restituição do veículo em 06/12/2017. E, ainda às fls. 87/88, informa a baixa do gravame de alienação, datado de 26/12/2017.

Foi então proferida a respeitável sentença recorrida na qual o d. Juízo de primeiro grau julgou “extinto o processo sem resolução de mérito em razão da ausência de interesse processual, na forma do art. 485, VI, do CPC” e condenou o requerente ao pagamento “da multa cominatória no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), em razão do descumprimento parcial da decisão de fl. 79”.

A insurgência do apelante é em relação ao valor das astreintes.

Pois bem. Não assiste razão ao recorrente.

Como é de sabença, as
astreintes
possuem caráter inibitório, no sentido de compelir à parte ao cumprimento da obrigação assinalada pelo Juízo. Senão vejamos o que dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - s
e tornou insuficiente ou excessiva;

II -
o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2º O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)

§ 4º
A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5º
O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.

A propósito, oportuna a transcrição da preciosa lição doutrinária de Elpídio Donizete:

“Com o intuito de desestimular o réu a descumprir a determinação judicial, tanto na decisão que concede a tutela antecipada, quando na sentença, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, impor multa (astreintes) diária ao devedor da obrigação, fixando-lhe prazo razoável para cumprimento do preceito (art. 461, §4º). A multa poderá ser fixada por tempo de atraso, de forma a coagir o devedor a adimplir a obrigação na sua especificidade. Além da multa, não se descarta a aplicação das medidas de apoio, tais como busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva [...]” (Curso Didático de Direito Processual Civil. Ed. LumenJuris, Rio de Janeiro, 13ª ed., 2010, p. 502).

No caso em apreço é devida a multa cominatória vez que, por meio da decisão de fl. 79, o Juízo
a quo
determinou que a autora restituísse o veículo à parte requerida no prazo de 05 dias, a contar da sua intimação pessoal, livre do ônus da alienação fiduciária, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00.

Compulsando os autos, é possível verificar, por meio do aviso de recebimento juntado à fl. 86, que a requerente foi intimada na data de 30/11/2017, do que se deduz que o prazo final para o cumprimento da ordem judicial terminou em 06/12/2017.

Ocorre que, o autor apenas procedeu com a baixa do gravame de alienação fiduciária em 26/12/2017, restando evidenciado o descumprimento parcial da obrigação imposta ao apelante. Nesse ponto, conforme bem salientado pelo juízo
a quo
:

Em relação à restituição do bem, este foi devolvido à requerida em 06/12/2017 (fl. 84). Todavia, a parte requerente somente procedeu à baixa do gravame de alienação fiduciária na data de 26/12/2017, conforme fl. 87, ou seja, em prazo extemporâneo, motivo pelo qual cabível é a aplicação da multa diária arbitrada, porquanto descumprida a ordem judicial emanada deste juízo.

O descumprimento da parte requerente perdurou por 20 dias, portanto, a multa cominatória alcançou o valor total de R$ 20.000,00.

Ocorre que considerando o valor do contrato (R$ 53.286,47), o fato de que a requerente cumpriu parte da decisão tempestivamente, bem como que a multa cominatória não deve ser tão elevada que constitua fonte de enriquecimento sem causa, REDUZO seu valor para R$ 10.000,00, quantia esta que reputo razoável para o caso concreto.

Ademais, o próprio apelante afirma nas razões recursais que a decisão foi cumprida, ainda que com atraso.

Dito isso, destaco que, a multa imposta para descumprimento da decisão judicial tem caráter precário e inibitório, emprestando, assim, efetividade ao processo, razão pela qual deve ser fixada em valor que atenda ao princípio da proporcionalidade e ao da razoabilidade, de modo a coagir o devedor a cumprir a ordem judicial e sem implicar em enriquecimento injusto da parte adversa.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, tem assentado o entendimento no sentido de que o teto máximo para a cobrança da multa, a priori, não deve se distanciar do valor da obrigação principal, em homenagem aos referidos princípios, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 461, § 4º, DO CPC. ASTREINTES FIXADAS EM HARMONIA COM A SITUAÇÃO FÁTICA DA CAUSA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDOS. LIMITAÇÃO AO VALOR DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em princípio, o valor das astreintes não pode ser revisto em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ.
Contudo, em situações excepcionais, nas quais o exagero na fixação configura desrespeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a jurisprudência deste Tribunal afasta a vedação da Súmula 7/STJ para reduzir e adequar a multa diária.
No caso, o valor da multa, por si só, não se mostra elevado. 2. Como se vislumbra da fundamentação do julgado recorrido, cabe fixar um teto máximo para a cobrança da multa, pois o total devido a esse título não deve se distanciar do valor da obrigação principal. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 976.921/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017)

Outro não é o entendimento adotado no âmbito deste Sodalício:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECISÃO INTIMAÇÃO PESSOAL ASTREINTES REDUÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, (...) a intimação por correio, com AR, recebida no endereço da pessoa jurídica, atende à modalidade de intimação exigida pela Súmula 410 do STJ, segundo a qual a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer' . (TJES, recurso de apelação nº. 0010607-84.2016.8.08.0011, Relatora a Exmª. Srª. Desembargador (Substituta) Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, julgado em 04.09.2018).
2. Nos termos do art. 537, § 1º, do novo Código de Processo Civil, é possível a redução da multa aplicada por descumprimento de decisão judicial, haja vista não estar acobertada pela coisa julgada, desde que tenha atingido valor exorbitante, excedendo bastante a própria obrigação principal, ao ponto de representar enriquecimento sem causa da parte, pena de violação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021199000478, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/10/2019)

Nessa linha de raciocínio, destaco que o montante da multa deve se coadunar com o princípio da razoabilidade, sem ser excessivo de maneira a onerar demasiadamente o devedor e, por outro lado, deve manter o caráter coercitivo próprio das astreintes.

Assim, tomando por baliza o objetivo das astreintes, o montante da multa, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e a parcela efetivamente inadimplida da obrigação ou a extensão da obrigação não cumprida, entendo que deve ser mantida o valor da multa cominatória imposta na r. sentença no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com o entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE DEVEDORES. TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTO DO VEÍCULO. DEMORA INJUSTIFICADA. ASTREINTES. REDUÇÃO NECESSÁRIA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso posto a julgamento, observa-se que a retirada do nome do réu do SPC/SERASA e o retorno do registro do veículo para o Estado do Espírito Santo não foram cumpridas conforme determinado pelo Juízo singular. 2. Quando o quantum arbitrado a título de astreintes mostra-se exorbitante, a Corte Superior de Justiça defende a tese da limitação do valor do bem da obrigação principal, sob pena de enriquecimento sem causa da parte, alertando, inclusive, que a referida multa não visa a reposição de eventuais perdas e danos. 3. In casu, à luz dos fatos apresentados; das condições econômicas do autor e do réu; do direito que amparou a pretensão; da urgência, lesão, da possibilidade de revisão do valor da multa, constato a prévia fixação de valor exacerbado de modo que entendo que a multa diária deve ser reduzida para o patamar de R$ 100,00 (Cem reais) por dia de relutância,
limitada ao montante de R$ 10.000,00
(Dez mil reais). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apl 0001025-98.2014.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 05/08/2019; DJES 22/08/2019) – grifei.

PROC. CIVIL. APELAÇÃO. ASTREINTES. FINALIDADE DA MULTA. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. BUSCA E APREENSÃO. RETIRADA DE NOME DO CONSUMIDOR DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. DEMORA NO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. DESÍDA. FIXAÇÃO DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA. REVISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1 - A imposição de astreintes é medida utilizada para forçar alguém a cumprir uma obrigação, e não possui a finalidade de indenizar ou sancionar a parte, sob pena de se caracterizar o enriquecimento sem causa daquele em favor de quem a decisão foi proferida. 2 - A fixação das astreintes não produz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer momento, inclusive na fase de cumprimento de sentença, quando se mostra irrisível ou excessiva. O novo diploma processual civil tornou expressa essa possibilidade há muito aventada na jurisprudência do STJ, conforme a disposição do § 1º do art. 537. 3 - No caso em tela, verificou-se que, mesmo diante da reiteração de decisões e intimações para seu cumprimento, o banco levou muito tempo para proceder à retirada do nome do apelado de cadastro de proteção de crédito, o que enseja a manutenção da multa estipulada. 4 - Contudo, considerando o valor do bem financiado (R$ 45.000,00 - quarenta e cinco mil reais) e a parcela mensal em discussão (R$ 1.281,60 - mil duzentos e oitenta e um reais e sessenta centavos), o valor de quarenta salários mínimos fixado na sentença se mostra desarrazoado e desproporcional.
5 - Nesse viés, fixam-se as astreintes em R$ 10.000,00 (dez mil reais
). 6 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apl 0002195-93.2009.8.08.0017; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 21/08/2018; DJES 29/08/2018) – grifei.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e majoro a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85,§11º do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO
– AÇÃO
DE
BUSCA E APREENSÃO
–
DESCUMPRIMENTO
PARCIAL
DE LIMINAR
DEMONSTRADO
–
FIXAÇÃO DE ASTREINTES - OBSERVÂNCIA DA

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1. As astreintes possuem caráter inibitório, no sentido de compelir à parte ao cumprimento da obrigação assinalada pelo Juízo. No caso em apreço é devida a multa cominatória vez que restou demonstrado o descumprimento da decisão proferida nos autos.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado o entendimento no sentido de que o teto máximo para a cobrança da multa,
a priori
, não deve se distanciar do valor da obrigação principal.

4. Nesta senda, entendo que a manutenção das astreintes no valor de 10.000,00 (dez mil reais) esta amparado nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e não resulta em enriquecimento sem causa para a apelada.

5. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.